Tribunal: TJDFT
Processo: 0750492-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750492-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA SOLEDADE AIRES DOS SANTOS AGRAVADO: DOMINGAS AYRES DOS SANTOS DE LIMA FERREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de interdição, declinou da competência em favor de uma das Varas de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão foi fundamentada no entendimento de que, em ações de interdição, a competência deve ser determinada pelo domicílio da parte curatelada, conforme art. 46 do CPC, aplicando-se o princípio do melhor interesse do incapaz; 2) essa conclusão está equivocada, pois consta nos autos, especialmente em laudo pericial, que a interditanda afirma que o endereço de Planaltina/DF é o seu domicílio habitual, estando apenas provisoriamente hospedada na casa de seu filho, Vivaldo, no Cruzeiro, em Brasília/DF; 3) a decisão de declínio de competência deve ser revista, pois a mudança para a casa do filho não representa alteração do seu domicílio habitual e, por conseguinte, não altera a competência territorial. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja mantida a competência do Juízo de origem. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que justifique a concessão do efeito suspensivo pretendido. Constou da decisão agravada que: “(...) No presente caso, verifico que a requerida se encontra atualmente residindo com o seu filho Vivaldo Alves dos Santos na região administrativa do Cruzeiro, Brasília/DF, e que a parte autora teria se mudado para o município de Formosa/GO. Desta forma, entende-se que as demandas fundadas em direito pessoal, a exemplo da ação de interdição/curatela devem, em regra, ser processadas no foro de domicílio da parte curatelada, consoante aplicação da regra geral definida pelo art. 46, caput, do CPC. (...)” Ocorre que “o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo” (CC 70). E, no caso, constou do Laudo Pericial Psicossocial e Estado Mental elaborado pelo perito judicial que: “(...) Sra. Domingas reside em uma casa própria, em Planaltina - DF. Lá, residem também os filhos de Maria Soledade, Felipe e Vanessa, além de Milton. Sra. Domingas afirma que este endereço de Planaltina é a sua residência. Informa que está hospedada, provisoriamente, na casa do filho Vivaldo no bairro do Cruzeiro em Brasília. Optou em ficar provisoriamente com Vivaldo pela facilidade de acesso a um templo religioso que frequenta e por circunstância das desavenças familiares com sua filha Maria Soledade, o que a deixou muito abalada e assustada. (...)” (ID 216422650 do processo referência) Sendo assim, ao que tudo indica, a interditanda reside em Planaltina/DF, tanto é que essa questão sequer foi objeto de impugnação em nenhuma de suas manifestações nos autos, de modo que não se justificaria a declinação da competência. Todavia, não há risco de dano iminente à agravante porque a remessa dos autos ao Juízo declinado está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator